Tribunal: TJES
Processo: 5021573-03.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021573-03.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GERALDO ROSA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DEVER DO PROPRIETÁRIO EM MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Recorrente sustenta que a notificação por edital foi feita de forma prematura.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, se o envio da notificação foi válida, dever de manter endereço cadastrado no DETRAN atualizado.

RAZÕES DE DECIDIR

Não há que se falar em irregularidade dessas notificações, pois a legislação de trânsito exige do proprietário e do condutor que mantenham seus dados atualizados. No caso ora analisado, restou demonstrado que o recorrido foi omisso ao deixar de informar seu endereço atualizado, descumprindo assim o seu dever junto ao órgão de trânsito.

Diante da anotação de insuficiência de informações do endereço do recorrido, o DETRAN-ES realizou a notificação por edital.

Portanto, é dever legal do condutor manter seus dados cadastrais, especialmente o endereço, atualizados junto ao DETRAN, não apenas para fins de fiscalização e regularização do veículo, mas também para garantir a efetiva comunicação de atos administrativos, notificações de infrações, autuações e outros procedimentos legais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1
. É

dever legal do condutor manter seus dados cadastrais, especialmente o endereço, atualizados junto ao DETRAN. 2. Sentença mantida conforme Enunciado 11 das Turmas Recursais

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro, art. 282, § 1º;

Lei nº 9.099/95, art. 46, art.55

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
JOSE GERALDO ROSA
em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
,
na qual sustenta que contra si foi instaurado o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 78173248 em decorrência de infrações de trânsito;

que

o referido procedimento encontra-se maculado por vício insanável, uma vez que houve cerceamento de defesa em virtude de falhas na notificação do condutor;

o órgão autuador providenciou a publicação em Diário Oficial sem esgotar as tentativas de notificação por meio postal, visto que as notificações de abertura e de penalidade retornaram com a observação de "endereço insuficiente" sem que novas diligências fossem realizadas para a localização do autor

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais (ID 18430045).

Em sede de Recurso Inominado interposto pelo autor (ID 18430046), sustenta que a notificação por edital foi feita de forma prematura, que somente pode ser empregada após terem sido esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou proprietário do veículo por meio postal ou pessoal. Aduz pela necessidade de afastamento da penalidade de suspensão. Requer assim, a reforma da sentença.

A parte ré apresentou contrarrazões (ID 18430049) pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a comprovação da hipossuficiência econômica da parte autora.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Sustenta o recorrente que houve cerceamento de defesa em razão de falhas no processo de notificação de abertura do procedimento e que houve prematuridade da notificação por edital.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual só pode ser afastada mediante prova robusta em contrário.

Compulsando os autos, é possível constatar que foi demonstrado o envio de notificação via correio AR (ID 83298278) no endereço cadastrado pelo autor.

Portanto, correto o entendimento fixado pelo juízo sentenciante de que:

Isto se dá pelo fato de que, por competir ao proprietário do automóvel o cadastramento e a atualização de seu endereço no sistema da autarquia estadual de trânsito nos termos do art. 241, do CTB, este responde por sua desídia/negligência em não o fazê-lo, considerando-se praticado o ato de notificação para todos os efeitos

Não há que se falar em irregularidade dessas notificações, pois a legislação de trânsito exige do proprietário e do condutor que mantenham seus dados atualizados. No caso ora analisado, restou demonstrado que o recorrido foi omisso ao deixar de informar seu endereço atualizado, descumprindo assim o seu dever junto ao órgão de trânsito.

Diante da anotação de insuficiência de informações do endereço do recorrido, o DETRAN-ES realizou a notificação por edital.

Diante do exposto, resta absolutamente evidente que a notificação do condutor foi realizada de forma regular e em estrita observância às disposições legais aplicáveis. O órgão de trânsito cumpriu rigorosamente seu dever, encaminhando a notificação para o endereço informado pelo próprio recorrido em seu cadastro.

Portanto, é dever legal do condutor manter seus dados cadastrais, especialmente o endereço, atualizados junto ao DETRAN, não apenas para fins de fiscalização e regularização do veículo, mas também para garantir a efetiva comunicação de atos administrativos, notificações de infrações, autuações e outros procedimentos legais.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do
Enunciado n° 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)